Tribunal: TJDFT
Processo: 0730800-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS 21. DISTINGUISHING. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. SINDICATO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO DISTRITO FEDERAL (SINDIRETA). RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelas agravantes contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada em desfavor do Distrito Federal, que aplicou a tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 21, reconheceu a ilegitimidade ativa das exequentes e extinguiu o cumprimento de sentença em relação a elas, com determinação de prosseguimento apenas quanto a uma das exequentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir acerca da legitimidade ativa das agravantes para promover o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Coletiva 32.159/97, à luz da tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) 21.
3. Verificar a incidência da tese vinculante do IRDR 21 diante da situação funcional e da representação sindical das agravantes à época do ajuizamento da ação coletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Ação Coletiva 32.159/97 condenou o Distrito Federal ao pagamento das parcelas em atraso do benefício alimentação suspenso pelo Decreto Distrital 16.990/95, desde janeiro de 1996 até o efetivo restabelecimento, com trânsito em julgado em 11/3/2020.
5. A tese firmada no IRDR 21 fixou a legitimidade ativa apenas dos servidores pertencentes aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da ação coletiva, representados exclusivamente pelo Sindicato dos Servidores da Administração Direta do Distrito Federal (SINDIRETA), independentemente de autorização ou filiação na fase de conhecimento.
6. As agravantes ocupavam cargos integrantes da Administração Direta do Distrito Federal e, à época do ajuizamento da ação coletiva, eram representadas pelo SINDIRETA. O Sindicato da Carreira Gestão Fazendária do Distrito Federal (SINDFAZ) foi criado posteriormente.
7. A posterior vinculação sindical das agravantes ao SINDFAZ não afasta a legitimidade para o cumprimento individual da sentença coletiva, pois a representação sindical válida no momento da propositura da ação coletiva era exercida pelo SINDIRETA, o que autoriza o afastamento da aplicação da tese do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 21 ao caso concreto, mediante distinguishing.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido, para cassar a decisão recorrida e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação às agravantes.
Legislação relevante: Código de Processo Civil.
Acórdãos relevantes: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Agravo de Instrumento, Processo 0713221-03.2024.8.07.0000, Relator Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgamento em 21/11/2024. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Agravo de Instrumento, Processo 0713243-27.2025.8.07.0000, Relator Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, julgamento em 18/06/2025.